Tribunal: TJSP
Processo: 2038245-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que defere processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à agravada, e nega pedido de tutela de urgência de arresto cautelar sobre imóveis de propriedade dela – Na hipótese dos autos não se verifica, por ora, indício de que a agravada esteja ou possa dilapidar seu patrimônio ou, acaso passe a integrar o polo passivo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que defere processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à agravada, e nega pedido de tutela de urgência de arresto cautelar sobre imóveis de propriedade dela – Na hipótese dos autos não se verifica, por ora, indício de que a agravada esteja ou possa dilapidar seu patrimônio ou, acaso passe a integrar o polo passivo da execução, escusar-se ao pagamento de eventual obrigação, por ato volitivo, com inegável propósito de frustrar a execução, revelando-se prematuro o pedido de arresto cautelar neste momento inicial do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de imediato prejuízo patrimonial na exegese do CPC, art. 137:"Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente" - Se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência de arresto cautelar (art. 301 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038245-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
CITIBANK S/A, é agravado HERNIMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038245-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13713 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2038245-51.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Citibank S/A
Agravada: Hernima Administração e Participações S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 30a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Daniela Dejuste de Paula
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13713
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Decisão
que
defere
processamento de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em relação à agravada, e nega pedido de tutela de
urgência de arresto cautelar sobre imóveis de propriedade dela
Na hipótese dos autos não se verifica, por ora, indício de que a
agravada esteja ou possa dilapidar seu patrimônio ou, acaso
passe a integrar o polo passivo da execução, escusar-se ao
pagamento de eventual obrigação, por ato volitivo, com inegável
propósito de frustrar a execução, revelando-se prematuro o
pedido de arresto cautelar neste momento inicial do procedimento
de desconsideração da personalidade jurídica
Ausência de
imediato prejuízo patrimonial na exegese do CPC, art.
137:“Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a
oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em
relação ao requerente” - Se não preenchidos os requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência de arresto
cautelar (art. 301 do NCPC) é medida de rigor o seu
indeferimento - Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo
agravante em face da agravada, indeferiu a antecipação da tutela de urgência de arresto
cautelar sobre imóveis da agravada.
Alega-se, nele, que “existem indícios gritantes de que a Agravada é
usada exclusivamente para ocultação de patrimônio de forma fraudulenta, e, sem o arresto
cautelar desses bens que apenas impedirá a transferência desses imóveis -, corre-se
grande risco de os reais controladores da Hernima praticarem outras fraudes”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038245-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13713 - GC
3
É o relatório.
Nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado pelo agravante em face da agravada, o juízo “a quo” indeferiu a
antecipação da tutela de urgência de arresto cautelar sobre imóveis da executada, ao
fundamento de que:
“V. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, na qual o exequente pretende a inclusão de empresa que
fora criada pelos executados para administração do patrimônio
familiar, mas teve a integralidade de suas ações doadas aos filhos
dos devedores. O exequente pleiteia, ainda, pela concessão de
tutela de urgência determinando o arresto dos imóveis em nome da
empresa cuja desconsideração da personalidade jurídica se
pretende. DEFIRO a instauração de incidente próprio, nos termos
dos artigos 133 e 134 do CPC. Incluam-se no polo passivo do
incidente a empresa indicada. Quanto ao pedido de concessão de
tutela de urgência, analisando-se o caso concreto em
concordância com a narrativa apresentada em inicial e os
documentos acostados, necessário verificar se há a incidência dos
requisitos presentes no artigo 300 do CPC/2015: probabilidade do
direito e perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese os argumentos da parte exequente, não vislumbro
perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo aptos a
ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida, porque não
há qualquer evidência de que a parte executada está procedendo
com dilapidação patrimonial”.
Dispõe o art. 301 do Novo CPC: “A tutela de urgência de natureza
cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”.
Na hipótese dos autos não se verifica, por ora, indício de que a
agravada esteja ou possa dilapidar seu patrimônio ou, acaso passe a integrar o polo passivo
da execução, escusar-se ao pagamento de eventual obrigação, por ato volitivo, com
inegável propósito de frustrar a execução, revelando-se prematuro o pedido de arresto
cautelar neste momento inicial do procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica.
E esta Colenda Câmara vem entendendo que a mera alegação de
risco de dilapidação de patrimônio não corrobora a necessidade da concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038245-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13713 - GC
4
arresto cautelar:
"Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que determinou a abertura de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, em razão de indícios
de sucessão empresarial fraudulenta, porém indeferiu a concessão
de tutela de urgência, consistente no arresto de bens da pessoa
jurídica a ser incluída no polo passivo. Insurgência. Não
acolhimento. Ausência de pressupostos para o deferimento da
medida pretendida, uma vez que mera alegação de risco de
dilapidação de patrimônio desta não corrobora a necessidade da
medida extrema pretendida. Decisão mantida. Recurso não
provido." (Agravo de Instrumento no 2076007-72.2018.8.26.0000
Relator João Pazine Neto - j. em 22.05.2018)
No mesmo sentido:
"Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
Decisão que não concedeu medida de urgência para determinar
arresto cautelar, bem como não determinou a desconsideração da
personalidade
jurídica,
tampouco
a
constrição
de bens.
Inconformismo. Não acolhimento. A via ora
eleita pela autora não se coaduna com a providência cautelar, mas
com a satisfativa, pois a ação proposta é a de execução, própria à
persecução do crédito e não medida cautelar. Desconsideração da
personalidade jurídica. Indeferimento. Crédito aqui perseguido
que não permite compreensão justificada para a desconsideração
desejada. Juízo arbitral eleito. Notícia de que os contratos que
geram a discussão foram levados pela executada à consideração
de referido órgão, apressurado aqui levar adiante a execução
proposta a terceiros. Decisão mantida. Agravo não provido."
(Agravo de Instrumento no 2078440-83.2017.8.26.0000 - 22a
Câmara de Direito Privado Relato Hélio Nogueira j. em
06.07.2017)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO - Insurgência em razão do
indeferimento do pedido - Ausência dos requisitos para concessão
da tutela cautelar de urgência - Art. 300 do CPC - Probabilidade
do direito não demonstrada - Ausência de prova documental
acerca do abuso da personalidade jurídica Perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo não comprovado - Meras
alegações de risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de
bens dos sócios - Ausência de elementos que justifiquem medidas
constritivas antes da citação - Manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau - Negado provimento" (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038245-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13713 - GC
5
Instrumento no 2106287-26.2018.8.26.0000 - 25a Câmara de
Direito Privado Relator Hugo Crepaldi - j. em 20.06.2018)
Neste contexto, se não preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência de arresto cautelar (art. 301 do NCPC) é medida de rigor o
seu indeferimento.
Por fim, não se antevê prejuízo imediato, pois eventual manobra da
executada, com vistas a burlar a satisfação do crédito exequendo, poderá ser conhecida e
julgada posteriormente, nos termos do art. 137 do Novo CPC: “Acolhido o pedido de
desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será
ineficaz em relação ao requerente”.
Segue mantida a decisão agravada, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)